Tribunal: TJDFT
Processo: 0720333-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores depositados na caderneta de poupança de até 40 salários mínimos, situação que se verifica no presente caso.
2. O Conselho Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp 1677144/RS, que a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.